Tribunal: STF
Processo: Rcl 70067
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia quotista. Contrato em desacordo com o Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. Irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido.



    1. Revela-se a ausência de aderência estrita entre os paradigmas vinculantes proferidos no Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e na ADPF nº 324 e o ato reclamado, no qual, com base no conjunto fático-probatório, assentou-se a invalidade de contrato firmado entre as partes mediante o qual se estabeleceu relação jurídica distinta da empregatícia, em virtude do não cumprimento dos requisitos exigidos pelo Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia.



    2. Agravo regimental não provido.